Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008369-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ARLI DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto ARLI DE SOUZA PEREIRA (id. 69954991) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 67329976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 05 ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.
In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 05 anos.” (TJMT, ApCiv. no 1008369-98.2016.8.11.0041, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 18/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto ARLI DE SOUZA PEREIRA, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
O Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 151, 152, 166, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como se encontra em total divergência do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que (...) é de se notar que a não promoção do Recorrente no período correto lhe ocasionou diversas preterições que, se não for corrigida pelo Poder Judiciário, certamente irá gerar uma preterição sem fim ao Recorrente”.
Aduz que é “(...) fácil perceber as várias preterições ocorridas em desfavor do Recorrente, já que o mesmo foi transferido para reserva remunerada na graduação de Cabo PMMT, mesmo contando com 34 Anos e 29 Dias de serviços prestados a Corporação Militar e preenchendo a todos os requisitos exigidos nas legislação castrense”.
Destaca também que “(...) é evidente os danos morais experimentados pelo Recorrente, posto que o Recorrido deixou de promover o Recorrente as graduações progressivas na carreira mesmo possuindo o lapso temporal necessário para as promoções, de configura o total desprezo da ré para com o direito do promoção do Recorrente”.
Recurso tempestivo (id. 70354991), sendo o Recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 70361983).
Contrarrazões em id. 72572498.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Na espécie, o Recorrente alega a violação dos artigos 151, 152, 166, 186 e 927, todos do Código Civil, sob a alegação de que “(...) é de se notar que a não promoção do Recorrente no período correto lhe ocasionou diversas preterições que, se não for corrigida pelo Poder Judiciário, certamente irá gerar uma preterição sem fim ao Recorrente”.
Todavia, restou fundamentado no acórdão que a pretensão consiste na revisão do ato de aposentadoria, ocorrida em 02/02/2011 e pelo fato do ajuizamento da ação só ter ocorrido somente em 10/06/2016, após o quinquídio legal, conclui-se pela prescrição do fundo de direito, como se vê:
“No caso, a pretensão inicial consiste em alterar o ato de aposentadoria e, como consequência, a prescrição se dá em 05 anos, contados de 2.2.2011 (id. 1430976). Considerando que o pedido judicial foi formulado em 10.6.2016 conclui-se pela ocorrência da prescrição do fundo de direito.
O ato da administração pública não pode perdurar ad eternum, denota-se dos autos que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor militar postula a retificação de ato de promoção, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.” (id. 67329979)
Ora, em que pese o Recorrente sustente que a relação retratada se configura como de trato sucessivo, inexistindo prescrição, é certo que a via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa aos dispositivos apontados como violados, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Com essa perspectiva, percebe-se que o Recorrente abordou a questão de forma incorreta, porquanto o acórdão apenas tratou sobre a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao passo que os dispositivos supostamente violados apontam a ocorrência de coação, nulidade do negócio jurídico e ocorrência de dano moral, matérias essas não discutidas no acórdão.
Logo, as razões recursais do Recorrente, fundamentadas sob a premissa de se tratar de matéria de trato sucessivo, são absolutamente estranhas aos dispositivos da lei federal que supostamente foram violados, não trazendo conteúdo normativo que ampare a tese invocada.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS JULGADA PROCEDENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO NA APELAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO; NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO RECURSO ESPECIAL - IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por violados não é apto a lastrear a tese recursal, e o dissídio jurisprudencial não foi comprovado por falta de similitude fática, incidente pois a Súmula 284/STF. 2. A sucumbência no recurso especial impõe a majoração dos honorários advocatícios até então arbitrados, observado o limite legal de 20% (vinte por cento). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1733516 MS 2018/0075404-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE PELA DETERIORIZAÇÃO DE ALIMENTO TRANSPORTADO DO CHILE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 07 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente deixou de apontar o artigo do decreto-lei no 1.866/96 supostamente violado. É importante ponderar que o recurso especial é de natureza vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Ademais, a Súmula 284 da Suprema Corte também incide quando o conteúdo normativo do dispositivo legal apontado como violado não é apto a lastrear a tese vertida no recurso especial, porquanto deficiente a fundamentação.
3. O Tribunal de origem concluiu, após análise das provas dos autos, que a responsabilidade pelos danos sofridos no transporte de mercadorias é do recorrente. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto - fático probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1.033.441/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 03/05/2017). (g.n.)
Dessa forma, considerando que as razões recursais não possuem relação com os dispositivos apontados como violados, há deficiência da fundamentação, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça